Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-17.2020.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-17.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), FORTALEZA AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.886.084/0001-75 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

FORTALEZA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C.C DESCONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA DA VIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE HIPOTECÁRIA E SUBSEQUENTE VENDA DO BEM NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA HIPOTECA E CANCELAMENTO DO RESPECTIVO GRAVAME IMOBILIÁRIO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PELA PRESCRIÇÃO – ART. 1.499, I, DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (REsp 1.837.457/SC).

Ainda que o STJ tenha afetado os Recursos Especiais ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como representativos de controvérsia repetitiva (
Tema 1.264
), com a finalidade de
“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente”
, certo é que, diferentemente do que ocorre com os contratos garantidos por alienação fiduciária – cuja legislação de regência admite a consolidação da propriedade fiduciária e subsequente alienação desse bem na esfera extrajudicial – nos pactos garantidos por hipoteca, sobretudo quando constituída sob a égide do CC/1916, a venda do imóvel hipotecado, para a satisfação do crédito garantido, só pode ocorrer na via judicial.

Assim, ainda por julgamento definitivo do aludido
Tema 1.264 do STJ,
o STJ conclua pela possibilidade da cobrança extrajudicial do crédito prescrito, o credor hipotecário poderá lançar mão de qualquer outro meio de satisfação de seu direito, mas não através de leilão no âmbito extrajudicial do bem dado em garantia hipotecária, vez que, para tanto, inexigível a via judicial incontroversamente prescrita, não havendo motivo hábil para a manutenção do respectivo gravame na matrícula imobiliária do bem.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

FORTALEZA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida
na
Ação Declaratória de Prescrição de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária c.c Desconstituição de Garantia Hipotecária
n. 1000619-17.2020.8.11.0005 ajuizada por
FORTALEZA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para

(a) reconhecer e declarar prescrita a dívida atinente ao contrato de empréstimo rural, garantida por Cédula Rural Hipotecária n.398-87-0018-21, cujo vencimento da última parcela se deu em 01/07/1988; bem como b) determinar a baixa/exclusão hipoteca registrada no R.3 da matrícula n. 22.093 do CRI de Diamantino, lavrada em favor do
BANCO MERIDIONAL DO BRASIL

S/A
(atual
BANCO MERIDIONAL SANTANDER DO BRASIL S/A
), com expedição de ofício à serventia registral para levantamento da constrição. Por outro lado, deixou de condenar o banco apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, com base no entendimento do EAResp 1.854.589-PR.

Inconformado, sustenta o banco aoelante que, assim como o credor tem dever de dar quitação quando do pagamento da dívida pelo devedor, este último também possui o dever de guardar o recibo de quitação para fins de eventuais provas, tanto na esfera extrajudicial como na judicial.

Aduz que hipoteca era garantia da quitação da dívida, de modo que não pode ser levantada em caso de não serem apresentados os recibos de pagamento da dívida por ela garantida.

Alega que, de acordo com o precedente do REsp n. 1.694.322/SP, ainda que o credor tenha permanecido inerte, a prescrição para cobrança de dívida não extingue a existência do débito e, portanto, o direito subjetivo do credor ao seu crédito, havendo a possibilidade de proceder a sua cobrança extrajudicial.

Assevera que, sendo o pacto havido entre as partes, com constituição de garantia hipotecária, um negócio jurídico perfeito (art.104 do CC/2002), a desconstituição da hipoteca somente poderia se dar no caso da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos artigos 1.479, 1.481, §§2º e 4º e 1.499, todos do CC/2002, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Contrarrazões no ID. n. 220210193, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em
09/12/1987
a empresa apelada emitiu em favor do
Banco Meridional do Brasil S/A
(antecessor do banco ora apelante) a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 398-87-0018-21, se comprometendo a pagar a importância de Cr$4.263.412,00, em quatro parcelas vencidas em 01/04/1988, 01/05/1988, 01/06/1988 e 01/07/1988.

Para garantia, foi constituída Hipoteca de 1º grau sobre o imóvel de propriedade da emitente, matriculado no CRI do 1º Ofício de Diamantino sob o n. 22.093, a qual foi devidamente registrada no R/22.093.

Ocorre que, passados mais de 30 (trinta) anos desde o vencimento da última parcela sem que efetivada a cobrança do saldo devedor em aberto da referida cédula, a emitente apelada ajuizou a presente demanda para postular a prescrição da dívida cedular, bem como a extinção da hipoteca constituída para fins de garantia, com a consequente averbação do cancelamento do respectivo registro na matrícula do imóvel.

Citado, o banco reconheceu a sua inércia bem como a prescrição do direito à cobrança judicial de tal crédito, sustentando que subsiste o seu direito de persegui-lo na via extrajudicial.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência da pretensão autoral.

Pois bem.

Deveras, não se nega que segundo parte da doutrina e da jurisprudência pátrias, a prescrição do direito de o credor perseguir o seu crédito judicialmente não extingue, de per si, a dívida pendente, assim como a prerrogativa de o credor buscar a satisfação do crédito por outras vias que não a judicial.

Nesse viés, aliás, ao receber os Recursos Especiais ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, a Segunda Seção do STJ os afetou como representativos de controvérsia repetitiva, sendo que a tese paradigma que fixará o
Tema 1.264
da referida Corte pretende
“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

O fato, porém, é que a ação foi ajuizada exclusivamente para o reconhecimento da prescrição do débito cedular e da consequente extinção da hipoteca que a garante, não tendo sido postulada a extinção da dívida em si, tampouco vedação à sua cobrança na via extrajudicial.

Nesse particular, conquanto não se olvide que há precedentes persuasivos indicando a possibilidade de que a cobrança extrajudicial – cuja legitimidade ainda será definida no repetitivo acima aludido – possa lançar mão do bem dado em garantia para a recuperação do crédito, é imperioso não perder de vista que tais precedentes dizem respeito
às dívidas garantidas por alienação fiduciária, na forma da Lei n. 9.514/97
.

É o caso, por exemplo, do REsp 1.503.485, julgado recentemente pela 4ª Turma do STJ, o qual reconheceu que a prescrição da cobrança da obrigação ajustada no contrato de mútuo não implica a extinção da obrigação do devedor prevista na alienação fiduciária dada em garantia, de sorte que não impede a recuperação dos bens por parte do credor fiduciário na via extrajudicial.

Nesses casos, a própria lei prevê que o credor fiduciário pode buscar, em procedimento administrativo (extrajudicial), a consolidação da propriedade fiduciária para a satisfação de seu crédito, sem a necessidade de judicializar a questão.

Já n
a hipoteca, diferentemente, o devedor hipotecante oferece um imóvel como garantia para um débito negocial, porém o citado imóvel permanece registrado em nome do devedor, o que significa que ele mantém a propriedade legal.

Em caso de
inadimplência do devedor, o credor hipotecário pode executar a dívida, através de um processo em regra judicial.

Digo, em regra, porque recentemente, através da Lei n. 14.711/2023, que inseriu o
Art. 1.487-A
no CC/2002, o legislador pátrio passou a estabelecer no § 3º do citado artigo, uma hipótese bastante específica venda extrajudicial do bem dado em garantia hipotecária.

Essa possibilidade só ocorreu no caso em que advir, supervenientemente, multiplicidade de credores garantidos pela mesma hipoteca estendida, quando, então, apenas o credor titular do crédito mais prioritário, poderá promover a execução judicial ou extrajudicial da garantia, exceto se convencionado de modo diverso por todos os credores.

Fora dessa hipótese, a consolidação da propriedade hipotecária, e a posterior alienação do bem em leilão exige, necessariamente, a judicialização, diferentemente do que ocorre com os contratos de empréstimos garantidos com alienação fiduciária.

De qualquer forma, importante lembrar que a hipoteca cuja baixa se busca na presente demanda foi constituída no longínquo ano de 1987, quando ainda vigente o Código Civil de Bevilacqua (CC/1916) – e que deve ser observado no caso em função do princípio
tempus regit actum
– no qual não se admitia a consolidação da propriedade hipotecária em favor do credor pela via extrajudicial, demandando, necessariamente, o ajuizamento de ação judicial.

Logo, ainda que o tema
Tema 1.264 do STJ
venha a concluir que a prescrição da via judicial não impede a busca da satisfação da dívida no âmbito extrajudicial, a hipoteca em discussão no caso dos autos está fadada ao inevitável cancelamento à medida em que, como já explanado, a consolidação da propriedade hipotecária em favor do credor e a posterior venda em leilão somente poderia se operar vela via judicial, a qual, como dito, acabou inviabilizada pelo reconhecimento da incontroversa prescrição.

Assim, considerando que a hipoteca
não tem, em regra, vida jurídica autônoma, estando sempre associada, através de uma relação de acessoriedade com o contrato principal, sendo essencialmente vinculada à finalidade deste, uma vez já extinta a obrigação contida nesse pacto principal – ao menos na esfera judicial – por força da prescrição, e não sendo o respectivo crédito recuperável pela expropriação do bem dado em garantia no âmbito extrajudicial, a extinção da citada garantia é medida que se impõe.

Dessa forma, na linha do que estabelece o inciso I do art.1.499 do CC/2002, a “hipoteca extingue-se” (
caput
) “pela extinção da obrigação principal”.

Nesse sentido, eis a orientação das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória" (REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.356.738/RR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PODERIA TER SIDO JULGADO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (REsp n. 1.837.457/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019). 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.647/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No mesmo sentido, são os precedentes desta C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A PARTE AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Concretizada a prescrição da dívida constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, que determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil. (N.U 1000661-77.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA POR PRESCRIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS AFASTADOS - PRESCRIÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Concretizada a prescrição da divida constante na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária inscrita em matrícula do imóvel, que determina a extinção dessa obrigação, impõe-se, também, o cancelamento da hipoteca constante na referida matrícula, conforme preconiza o art. 1.499, inciso I, do Código Civil. Impossibilidade de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem, haja vista que esses foram fixados, considerando o trabalho e o grau de zelo do procurador da parte autora, o tempo de tramitação da demanda, além da natureza da causa, o que demonstra que a sucumbência arbitrada está de acordo com as diretrizes do artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. (N.U 0002481-83.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Deixo, porém, de implementar a verba honorária nos termos do §11 do art.82 do CPC/15, uma vez que que a sentença isentou o apelante do pagamento do ônus da sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024